Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0719390-16.2018.8.07.0000 AUTOR: ELENILDO DA CONCEICAO REU: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRITO, ALMIRO VENÂNCIO GONÇALVES, CLAUDIMIRO VENÂNCIO GONÇALVES, RONALDO PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Diante da urgência, tendo em vista que, segundo afirmado, a parte necessita da certidão negativa, manifeste-se o autor sobre a petição de Num 21135635 em 48 horas. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator